Tribunal: TJDFT
Processo: 0726606-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPEJO COMPULSÓRIO. DILAÇÃO DO PRAZO. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não obstante já tenha sido concedido prazo de 15 dias para a desocupação, havendo indicação de que as partes possam entabular um acordo quanto à desocupação, admite-se, excepcionalmente, a prorrogação do prazo.
2. Especial circunstância relativa às condições da genitora do locatário, quanto à idade e ao estado de saúde, recomendam maior cautela, mormente quando, em face da pandemia, algumas circunstâncias podem dificultar uma nova locação que atenda às necessidades do agravante e de sua genitora.
3. A prorrogação de prazo para desocupação voluntária, em caráter excepcional, se mostra em conformidade com o princípio da dignidade humana sem prejuízo ao da efetividade da justiça.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.